Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-37.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001156-37.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Base de Cálculo, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S - CNPJ: 01.337.248/0001-05 (AGRAVANTE), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
ISSQN – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM SEDE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL – SEDE EM TANGARÁ DA SERRA – FILIAL EM CUIABÁ – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – EXECUÇÃO EM PROCESSO DIVERSO PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.
O ordenamento jurídico em artigo 1.015 do Código de Processo Civil previu as hipóteses legais de Agravo de Instrumento, “in verbis”:
Cabe agravo de instrumento contra as decisões

interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”. Sic.

2.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido nos autos deste Agravo de Instrumento, sob os argumentos: “
Analisando detalhadamente os autos, a despeito dos argumentos trazidos pela parte autora em sua peça inicial não se vislumbra (neste momento de cognição sumária) nos fatos e na fundamentação a plausibilidade mínima necessária

para o preenchimento dos requisitos legais
(artigo 300 do Código de Processo Civil)
autorizativos da concessão da medida pleiteada neste Agravo de Instrumento, diante da existência de organização empresarial em razão da filial n° 001
(localizada município de Cuiabá), na forma do contrato social (id. 219502690, página 3, destes autos)
.” (id. 220000154).

3. A agravante
REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S
pugna pelo provimento do
Agravo de Instrumento
(id. 219502689).
Além disso
,
interpôs Agravo Interno
contra o indeferimento (monocrático) da tutela de urgência que pleiteava a suspensão do crédito tributário constituído por meio da Notificação Fiscal n° 262/DEFISC/2023. Em contrapartida, o agravado
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões do Agravo de Instrumento no prazo legal
.

4.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

5.

O ordenamento jurídico por meio do Decreto-Lei no 406/1968
(
Estabelece normas gerais de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sôbre operações relativas à circulação de mercadorias e sôbre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências
)
dispõe em seu artigo 9
o: “
A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço. § 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. § 2o Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o impôsto será calculado sôbre o preço deduzido das parcelas correspondentes:
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 834, de 1969)
a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços;
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 834, de 1969)
b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo impôsto.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 834, de 1969)
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
(Redação dada pela Lei Complementar no 56, de 1987)
”. Grifos originai
s.

6.
Vale citarmos a lista de serviços dispostas no §3o do artigo 9o do Decreto-lei supramencionado, “in verbis”: (...)
“
1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres
”.
(...)
“
4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária)
”. (...)
“
8. Médicos veterinários
”. (...) “
25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres
”. (...) “
52. Agentes da propriedade industrial
”. (...) “
88. Advogados; 89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos; 90. Dentistas; 91. Economistas; 92. Psicólogos
”.

7.
Destaca-se que nos termos do artigo 9o do Decreto-Lei no 406/1968, deve ser cobrado ISSQN de forma fixa anual na hipótese de sociedade uniprofissional que possua as seguintes características: uniprofissionalidade, ausência de caráter empresarial (não constitua organização empresarial) e responsabilidade pessoal dos sócios.

8.
Ressalta-se que
deve ser examinado o objeto social da pessoa jurídica, o qual deve coincidir com a atividade correlata à habilitação profissional do seu sócio, cuja atividade profissional permite que atue como profissional liberal.

9.
Analisando detalhadamente os autos, constata-se existência de organização empresarial em razão da filial n° 001
(localizada município de Cuiabá),
na forma do contrato social
(id. 219502690, página 3).

10.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, respectivamente, transcritos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA –
ISSQN
– SERVIÇOS MÉDICOS –
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL
–
CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE EVIDENCIAL
– IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ISSQN DE FORMA FIXA – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO CONSTATADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.
(N.U 1016246-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023, grifos nossos) e
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ISS PRIVILEGIADO
. DESCABIMENTO. SOCIEDADE LIMITADA.
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL
. BENEFÍCIO QUE NÃO ACARRETA POR SI SÓ O DIREITO DE RECOLHER O TRIBUTO POR VALOR FIXO AO INVÉS DE RECOLHER SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA ESPÉCIE
. CORREÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO
(TJ-RS - AC: 70081283020 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019, grifos nossos).

11.

Decisão agravada mantida.

12. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais ensejadores da medida suscitada.

14.
Ainda
,
em razão da perda superveniente do interesse de agir
(decorrente do julgamento deste Agravo de Instrumento),
PREJUDICADO o Agravo Interno
(id. 225551663).

15. Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

16.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024